Tribunal: TJPA
Processo: 0006069-12.2013.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.
º 0006069-12.2013.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: 3ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE:
MARCELO DE JESUS REIS RABELO - Def. Público Bruno Moraes
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR:
DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS IMPROCEDÊNCIA.

PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela, onde a decisão foi condizente com as provas colacionadas, não sendo possível sua anulação sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.
2.

Ademais, não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas. Submeter os recorrentes a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
3.

Há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada, porque fixada acima da pena média prevista ao tipo penal, já que estava desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade, em desacordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devendo esta ser revista e receber um incremento menor do que foi estipulado na sentença, fixando-a um ano acima do mínimo legal, em obediência aos princípios ao norte ventilados.
4.

Uma vez que a pena aplicada foi fixada em patamar mais brando, cabe também readequar o regime de cumprimento da pena.
5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCELO DE JESUS REIS RABELO
, através do órgão da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Distrital de Icoaraci, que após condenação pelo Conselho de Sentença pelo delito previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal - crime de homicídio simples, lhe impôs a pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narram os fatos, que no dia 03 de outubro de 2013, por volta das 04:30h da madrugada, na Tv. Pimenta Bueno, Distrito de Icoaraci, Belém, Marcelo de Jesus Reis Rabelo aplicou violento golpe de instrumento cortante na altura do tórax da vítima Celso Ronaldo Matos e Silva, lavando-o a óbito no portão de entrada da residência de Vera Lúcia Oliveira.

Narra, ainda, que a vítima e o acusado consumiam drogas juntos no momento do criem, ocasião em que se desentenderam, acabando Marcelo por lhe ceifar a vida. Narra o relatório de missão, que o ora apelante, munido de uma faca peixeira, atingiu a vítima no tórax praticamente abrindo o seu peito com o golpe.

Consta, que após o crime, o réu foi perseguido por populares que o alcançaram e lhe deram uma paulada na cabeça, deixando-o desacordado até a chegada da polícia.

O acusado foi preso em flagrante na posse da arma utilizada no crime.

O réu foi pronunciado (fls. 39/41), e após regular instrução, foi condenado na forma antes relatada, em sessão do Tribunal do Júri datada de 09/09/2014.

A defesa, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, onde argumenta que a decisão que condenou o apelante deve ser anulada para que outro Júri seja realizado, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária à prova dos autos, já que o réu nega a autoria delitiva. Por outro lado, requer, também, a reanálise da dosimetria da pena devendo ser a mesma conduzida ao mínimo legal (fls. 131/148).

Em contrarrazões (fls. 151/157), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo interposto em favor do recorrente.

O feito me veio regularmente distribuído, onde às fls. 170, determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
¿pronuncia-se pelo
conhecimento
e, pelo
provimento parcial
do presente Recurso de Apelação, entendendo tão somente pela reforma da pena aplicada.¿
(fls. 172/179).

É o relatório.

À revisão da Desa. Vania Fortes Bitar em 08 de outubro de 2019.
VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
Da decisão manifestamente contrária á prova dos autos:

O Apelante protesta pela reforma da decisão do Tribunal do Júri, pois entende que a decisão dos Jurados está totalmente divorciada das provas dos autos, já que o a única tese defendida em Plenário do Júri foi a de negativa de autoria.

Cabe esclarecer que a competência do Tribunal do Júri é absoluta e, portanto, este Tribunal não pode reformá-la quanto ao mérito da acusação, ou seja, se culpado ou inocente o acusado, mas tão somente anular o julgamento efetuado, para que novo seja realizado pelo próprio Tribunal do Júri, razão pela qual equivocado é o pedido recursal de absolvição do Apelante por esta E. Corte.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, da Constituição Federal. No entanto, essa soberania se torna relativa

quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

Se o recurso fundamentar-se na hipótese do art. 593, III, ¿d¿, do CPP, qual seja, decisão contrária às provas produzidas nos autos, essa contrariedade deve ser latente, ou seja, diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada.

Analisando atentamente os autos, tenho que a alegação não prospera, de vez que há provas robustas da autoria delitiva imputada ao recorrente, senão vejamos.

Tem-se, que o apelante, após a pratica delitiva, foi perseguido por populares, que lhe deram uma paulada na cabeça e o entregaram a Polícia, que por sua vez o prendeu em flagrante.

O Policial militar
Cilonho Martins de Sousa,
que participou da prisão do réu, relatou , em Plenário, para os jurados (sessão do Tribunal do Júri fl. 129), que estava de plantão quando foi informado via ¿CIOP¿ sobre a ocorrência do homicídio, ocasião em que se deslocou imediatamente ao local do crime, onde constatou que a vítima já havia vindo à óbito.

Esclareceu que nesse instante, recebeu informações de que logo após a prática do crime, o acusado havia saído correndo, mas que foi perseguido por populares que se encontravam próximo ao local e conseguiram detê-lo, após lhe golpearem com um ¿pau¿ na cabeça - ¿paulada¿.

Disse, também, que não possui a menor dúvida de que o réu foi o autor do crime, enfatizando que, no momento da prisão, a arma utilizada na prática delitiva encontrava-se ao lado do réu.

Nos mesmos moldes, foram as declarações prestadas pelo Policial Militar
José Revelino de Maria Oliveira,
que descreveu, em Plenário, para os jurados (sessão do Tribunal do Júri fl. 129), que no dia do fato foi acionado via CIOP sobre o esfaqueamento da vítima, sendo repassado, na mesma ocasião, a provável localização do acusado, que estaria nas proximidades do BANPARÁ, especificamente no cruzamento das Ruas Manoel Barata e Lopo de Castro.

Narrou, também, que ao chegar ao local indicado, encontrou o réu caído no chão (desmaiado) com um ferimento à altura da testa e com a arma do crime ao seu lado (faca de açougueiro), ainda suja de sangue. Ratifica ainda, que a informação sobre a autoria do crime foi repassada pelos populares que estava próximo do local e participaram da perseguição ao réu.

A testemunha
Luiz Roberto Matos e Silva
, irmão da vítima, enfatizou, em Plenário, para os jurados (sessão do Tribunal do Júri fl. 129), que também chegou ao local do crime pouco tempo após o ocorrido, momento em que foi informado por vários populares que estavam presentes que o réu era autor da facada que levou à óbito a vítima, seu irmão.

Enfatizou, que o réu foi pego com a arma do crime.

Disse, também, que embora seu irmão (vítima) tivesse ocupação lícita, era dada ao uso de entorpecente e consumo excessivo de álcool.

O apelante
Marcelo de Jesus Reis Rabelo
, por sua vez, em nada contribuiu para desconstituir o fato acervo probatório, já que enfatizou, perante a Sessão do Júri, que não pode afirmar a sua inocência, já que não se recorda dos fatos ocorridos nessa data.

Como se vê, foram colhidos nos autos diversos depoimentos, produzindo um arcabouço probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão dos jurados, de vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram bem delineados nos autos.

Consoante essas asserções, não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Assim sendo, submeter os recorrentes a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu as teses defensivas, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), não havendo, portanto, que se falar em julgamento contrário às evidencias dos autos, restando inviável acolher os recursos defensivos para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.
Da pena aplicada:

A defesa alega, que as circunstâncias judicias não foram corretamente valoradas, o que levou a pena a um patamar injusto. Assim, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal. Antes de mais, vamos aos termos da sentença:
Passo à dosimetria da pena de acordo com o artigo 59 e 68, ambos do Cóigo Penal.
A
culpabilidade
do réu fez incidir em juízo de reprovabilidade social intenso, por ter ceifado a vida de uma pessoa. O réu possui maus
antecedentes
. A
conduta social
do agente aponta para um convívio social e uma personalidade voltados para a vida desregrada, com abuso de drogas e bebida; os
motivos
desconhecidos; as
circunstâncias
em que o crime aconteceu, enquanto bebiam são normais a este tipo de delito; as
consequências graves
, tendo em vista que interrompeu a vida de uma pessoa; e finalmente o
comportamento da vítima
, que em nada contribuiu para o crime,
fixo a pena-base entre o grau mínimo e médio do art. 121, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão.
Não há circunstâncias atenuantes.
O réu é reincidente, razão pela qual aumento a pena até aqui aplicada em um ano, totalizando-a em 13 (oito) anos de reclusão que torno definitiva, concreta e final, ante a ausência de causa de diminuição e aumento de pena.
O regime de cumprimento da pena será inicialmente o fechado, na forma do art. 33, § 2º, a, do CPB.¿

Compulsando-se a dosimetria acima, constato que o MM. Juízo
a quo
fixou a pena-base em 12 (doze) anos reclusão, portanto, 06 (seis) anos acima do mínimo legal previsto para o tipo, por considerar desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade
, os
antecedentes criminais
, as
circunstâncias do crime
e também o
comportamento da vítima
.

Como se vê, assiste razão, em parte, ao apelante, na medida em que o magistrado valorou negativamente, a
culpabilidade
do réu porque ao cometer o crime, o ¿
réu fez incidir em juízo de reprovabilidade social intenso, por ter ceifado a vida de uma pessoa¿.
E, como é sabido, a reprovabilidade social é elemento inerente ao tipo penal (STJ - Resp: 1474053 AL DJe 15/05/2015), logo, merece ser reformado em favor do réu.

Quanto a fundamentação da
conduta social
, tenho que mais uma vez merece reparos, já que não há como afirmar que o réu possui ¿
personalidade voltados para a vida desregrada, com abuso de drogas e bebida¿,
já que foi investigado sobre a vida do acusado referente ao seu convívio social perante a sociedade, motivo pelo qual deve ser neutralizada.

Nos mesmos moldes, o vetor das consequências do delito também deve ser neutralizado, já que o fato do réu ter interrompido a vida da vítima é o resultado naturalístico do crime de homicídio.

Por fim, o comportamento da vítima também deve ser neutralizado, nos termos da Súmula nº 18, do TJE/PA, que assim dispõe: ¿
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Quanto aos demais vetores, entendo que não merecem reparos.

Passo, assim, à nova dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Com base na fundamentação exposta, e após as devidas correções, tenho que apenas restou negativada a circunstância judicial dos antecedentes criminais, sendo certo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para justificar o afastamento da pena base do mínimo legal (Súmula Nº 23 do TJE-PA).

Assim,
fixo a pena-base em

08 (oito) anos de reclusão
.

Na segunda fase de aplicação da pena, tenho que mais uma vez o magistrado se equivocou, já que erroneamente agravou a pena sob a alegação de ser o réu reincidente, contudo, nos termos da Súmula 241 do STJ:
¿A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.¿
E, no presente caso, uma vez que o magistrado negativou o vetor dos antecedentes criminais na primeira fase, não pode agora, mais uma vez fazer uso desta condenação, sob pena de
bis in idem.

Assim, na segunda fase, não vislumbro circunstâncias atenuantes nem agravantes, assim como na terceira fase (que nada foi reconhecido pelo magistrado como causa de aumento ou diminuição da pena), razão pela qual torno a pena de
08 (oito) anos de reclusão concreta e definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, determino que seja o semiaberto, os termos do artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena aplicada e o regime de cumprimento da pena, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator